Tribunal: TJMT
Processo: 1001868-58.2024.8.11.0006
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001868-58.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IONE APARECIDA MARTINS CASTILHO PEREIRA - CPF: 907.174.651-87 (RECORRIDO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE SALDO. NÃO VERIFICAÇÃO. CANCELAMENTO DO SEGURO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II DO CPC. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO COM OUTRA SEGURADORA. VALOR SUPERIOR. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. CONTRATO ANTERIOR SEM VIGÊNCIA (
VENCIMENTO 26/9/2023
) AO NOVO CONTRATO (
4/10/2023
). SEM DIFERENÇA A SER RESTITUÍDA. DANO MORAL EVIDENCIADO SOBRE OUTRO FUNDAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 263963347, na reclamação nº 1001868-58.2024.8.11.0006, do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- rescisão contratual face a inadimplência; - exercício regular de direito; - dano material inexistente; - dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- da responsabilidade objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da situação fática.

O fato se resume na contratação de seguro veicular com descontos mensais em débito automático, onde houve, em tese, a rescisão imotivada.

Alega o Recorrente que a rescisão contratual, ocorreu por falta de saldo em conta bancária indicada pela Recorrida para adimplência das mensalidades restantes, e que foi realizada a prévia notificação acerca da rescisão.

Por sua vez, a Consumidora/Recorrida alega, que sempre houve saldo suficiente para adimplência das mensalidades anuídas, bem como não teve prévia informação do ocorrido.

Alega por fim, a Consumidora, que houve a necessidade de contratação do seguro veicular com outra Seguradora, porém, com valores superiores.

- da suposta inadimplência.

Ao analisar o contrato apresentado pelo Recorrente (
id. 263963332
), verifica-se que a Consumidora/Recorrida é segurada desde 2021, tendo realizado a renovação da apólice em 20/9/2022, pelo valor total de R$ 2.666,50 (
dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos
), parcelado em 10 (
dez
) vezes, com débito automático em seu cartão de crédito.

A Recorrida demonstrou, por meio de extratos bancários (
id’s 263963305, 263963307, 263963309, 263963310, 263963311
), que os valores das parcelas foram regularmente debitados até a 8ª (
oitava
) prestação.

Além disso, comprovou a existência de saldo suficiente para a quitação das parcelas remanescentes (
9ª e 10ª
), uma vez que, conforme demonstrado nos autos, nunca utilizou integralmente seu limite de crédito, que era de R$ 39.765,00 (
trinta e nove mil setecentos e sessenta e cinco reais
).

O cancelamento do contrato decorreu da suposta inadimplência da 9ª (
nona
) parcela, com vencimento em junho de 2023. No entanto, os documentos anexados (
id. 263963313
) comprovam que a Recorrida dispunha de saldo suficiente para o débito, assim como nos meses subsequentes (
id’s. 263963314 e 263963315
).

Portanto resta demonstrado que sempre houve saldo suficiente para quitação das mensalidades.

- da rescisão sem notificação prévia.

Quanto à alegação de que a Consumidora/Recorrida teria sido previamente notificada (
atraso pagamento/cancelamento
), as provas juntadas aos autos (
id’s 263963327 e 263963328
), ainda que somadas aos
prints
anexados à contestação (
id. 263963325
), não são suficientes, por si só, para demonstrar a alegação. Indispensável, no caso, que a notificação tenha sido efetivamente enviada à Recorrida ou de que ela tenha tomado ciência do débito e da iminência do cancelamento (
Carta AR; e-mail cadastrado; mensagem por aplicativo; ligação gravada; etc...
), o que não ocorreu. A simples existência de anotações em sistema interno não equivale a uma comunicação válida e eficaz, revelando que o Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, resta evidenciada a ausência de justificativa legítima para a rescisão contratual, reforçando a irregularidade da conduta da parte Recorrente.

- do dano material.

Quanto ao dano material, entendo por não ter ocorrido.

Resta incontroverso que o contrato em debate tinha vigência até 26/9/2023 (
id. 263963304
), tendo sido cancelado em 14/7/2023, conforme afirmado nas razões recursais, havendo nova contratação de seguro, com outra Companhia, em 4/10/2023, conforme apólice (
id. 263963306
).

Deste modo, a extinção do seguro, de todo o modo ocorreria com o fim da vigência contratual, podendo as partes renovar ou não.

Noutras palavras, considerando que o novo contrato de seguro não ocorreu no prazo de vigência do contrato anterior cancelado imotivadamente (
com a Recorrente
), não vejo qualquer valor a ser reembolsado face a nova contratação.

- do dano moral.

Quanto ao dano moral, entendo que o valor arbitrado, não merece reparo, porém, o mantenho por outro fundamento.

O fato impeditivo de continuidade com o contrato avençado entre as partes, sem prova robusta da notificação prévia, viola os incisos IV e XI do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, quando o Consumidor busca seguro nesta modalidade, em tese, o intuito é de ter a garantia de tranquilidade, no dia a dia, no que tange a possibilidade de roubo, furto, colisão, incêndio, entre outros (
coberturas contratadas
), de modo que, o seu cancelamento imotivado e sem a devida notificação prévia, torna o ato ilícito a ensejar indenização correspondente.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO IMOTIVADO DA APÓLICE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. O cancelamento imotivado da apólice restou incontroverso, pois confessado pelo banco requerido. A contratação de seguro dá ao consumidor a garantia de que, em caso de sinistro, será amparado pela empresa seguradora, que lhe proverá a assistência material contratada.
Assim, o cancelamento indevido da apólice acarreta ao segurado transtornos que ultrapassam o limite dos aborrecimentos cotidianos, mormente porque o consumidor não foi comunicado do cancelamento, tendo permanecido sem o seguro por período considerável.
Deve ser mantido o quantum indenizatório que atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não provido.”
(TJMT – TRU - RI nº 60148-69.2015.8.11.0001 – rel. Juiz NELSON DORIGATTI – j. 5/8/2016 - DJE 5/8/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, exclusivamente
,
para indeferir o pedido do dano material.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025